Tribunal: TJSP
Processo: 2249605-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Hipossuficiência demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Recorrente que aufere benefício previdenciário mensal de R$ 1.868,86. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontravam abaixo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Hipossuficiência demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Recorrente que aufere benefício previdenciário mensal de R$ 1.868,86. Critério de três salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública de São Paulo e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Agravante cujos ganhos se encontravam abaixo desse teto. Propositura do feito em Juízo diverso ao do domicílio da parte autora e contratação de advogado particular são situações que, por si sós, não afastam a possibilidade de concessão do benefício. Ausência de elementos que infirmem a alegada vulnerabilidade. Decisão reformada. Recuso provido.